Tribunal: TJDFT
Processo: 0720386-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO NEGATIVA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MATÉRIA SUBMETIDA À REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Verificado que as circunstâncias judiciais da conduta social e das circunstâncias do crime, não foram consideradas desfavoráveis ao réu pela sentença, falta interesse recursal ao apelante quanto ao pleito de exclusão da análise negativa de ambas.
2. O reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase de fixação da pena, não traduz hipótese de dupla punição pelo mesmo fato, mas de observância ao princípio da individualização da pena, tratando mais severamente quem insiste em permanecer no caminho do crime, após ter sido condenado definitivamente por delito anterior. Trata-se de matéria que já foi submetida à sistemática da repercussão geral, sendo fixada a seguinte tese: “Surge harmônico com o princípio constitucional da individualização da pena o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência.” RE 453000 / RS.
3. Recurso conhecido e não provido.